Tribunal: TJSP
Processo: 1019852-84.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TELEFONIA. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Prestação de serviços deficiente. Providência técnica para o correto funcionamento do serviço que somente foi informada à parte contratante meses após a contratação. Cobrança de multa pelo rompimento do contrato pela ré. Nos termos do art. 475 do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENVOLVENDO TELEFONIA. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Prestação de serviços deficiente. Providência técnica para o correto funcionamento do serviço que somente foi informada à parte contratante meses após a contratação. Cobrança de multa pelo rompimento do contrato pela ré. Nos termos do art. 475 do CC/2002, é lícito à parte contratante solicitar a rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia, sem o pagamento de multa, por não ter a empresa prestadora do serviço cumprido com sua obrigação de fornecer o serviço de forma adequada e de informar a contratante quanto ao correto funcionamento das linhas de telefone, em franca violação à cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/2002) e conforme a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC/2002). Danos morais. Cabimento. Negativação indevida. Pessoa jurídica. Súmula 227/STJ. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.